Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE JOELHO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS À CONCESSÃO DA MEDIDA SEM O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento da tutela de urgência pelo 1o Juizado Especial Fazendário do DF nos autos originários (0703750-74.2022). A controvérsia diz respeito à “aquisição de prótese de joelho e realização do procedimento cirúrgico de prótese total de joelho (joelho direito) para a reinstalação do referido implante definitivo ou determinação de cobertura do procedimento por médico da rede privada”.
II. O agravante sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente diante da irrazoabilidade do período de espera e da ausência de resposta precisa do ente federativo acerca da disponibilidade (ou não) do material na rede pública e de previsão de atendimento.
III. Numaanálise superficial e não exauriente do suporte fático-probatório,tenho a concepção quenão estão demonstradosa probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
IV. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
V. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
VI. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes.
VII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção),pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese o inconteste sofrimento físico e psíquico da agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções.
VIII. Com efeito, inexistiria respaldo, no atual momento processual, à concessão da medida de urgência nos moldes pleiteados (determinação de imediata aquisição da prótese e de realização do procedimento cirúrgico), uma vez não evidenciada a absoluta omissão estatal (plausibilidade do direito), tampouco a demora desarrazoada ao atendimento ao paciente e a indicação de absoluta urgência da cirurgia (perigo de dano).
IX. No ponto, destaca-se que: (a) o paciente teria se submetido à artroplastia em joelho direito, em 2017, no HBDF, por força de decisão judicial (processo 0703055-05.2017); (b) em janeiro/2021, após diagnóstico de “infecção do implante”, foi submetido à “cirurgia de urgência para retirada da prótese” (cavidade preenchida com “cimento ortopédico” até o controle do quadro infeccioso); (c) desde então, seguiu em regular acompanhamento na rede pública de saúde (HBDF), sendo que, conforme destacado na decisão ora revista, inexistiria laudo médico atual e circunstanciado a indicar situação de risco ímpar a legitimar a intervenção estatal nos critérios da administração e, desse modo, priorizar o atendimento do agravante em detrimento de outros pacientes em semelhante (ou mais grave) estado de saúde e melhor classificados na “lista de espera”.
X. Entrementes, o paciente teria sido inserido no SISREG em 16.12.2021 (prioridade vermelha), sendo que, o expediente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de abril de 2022, esclarece que [...] No momento, há 274 solicitações pendentes do Grupo CE - ORTOPEDIA JOELHO aguardando marcação/autorização no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 30 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 98 com classificação AMARELO - prioridade 1, 66 com classificação VERDE - prioridade 2 e 80 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da solicitação da parte autora, Vermelho - prioridade zero, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês 10/2021 [...].
XI. A inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização do procedimento prejudica a concessão da tutela antecipatória, notadamente se não há indícios de que a paciente não estaria a receber o devido acompanhamento.
XII. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, notadamente a resposta à determinação do douto Juízo de origem para que o DISTRITO FEDERAL informe a posição do demandante na lista da regulação, a existência na rede pública de saúde dos OPME necessários à cirurgia, bem com a previsão de atendimento da demanda.
XIII. Esses fatores comprometem a observância dos pressupostos legais à concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput).
XIV. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.